Tribunal: TJPA
Processo: 0805462-69.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805462-69.2022.8.14.0000

RECORRENTE: RUBILENE SILVA ROSÁRIO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS DE MAGISTRADO NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. REQUISITOS OBJETIVOS QUE DEVEM ESTAR SATISFEITOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO E NÃO A QUANDO DO REQUERIMENTO.

1.

O pedido de indenização de férias não gozadas de magistrados é regulamentado pela Resolução n. 133, de 21 de junho de 2011 do CNJ, Lei Estadual n. 7.588/2011 e Resolução n. 3/2020 deste Tribunal de Justiça, que devidamente analisados à luz da jurisprudência do CNJ no PP n. 0002209-34.2021.2.00.0000, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 25/06/2021, no qual deixa claro que os requisitos para pagamento da indenização devem estar cumpridos no momento do pagamento e não do requerimento.

2.

No caso sub examine, à época do pagamento de indenização em questão, a magistrada não atendeu à exigência legal, qual seja a acumulação de dois períodos de férias excedentes, ou seja ao menos 60 (sessenta) dia de férias acumuladas.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO.

PROCESSO Nº:
0805462-69.2022.8.14.0000.

RECORRENTES: RUBILENE SILVA ROSÁRIO.

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO – OAB/PA 20.167.

RECORRIDA: DECISÃO DA EXMA. SRA. DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

R E L A T Ó R I O

RUBILENE SILVA ROSÁRIO,
magistrada deste Poder Judiciário apresenta
RECURSO ADMINISTRATIVO
a este Conselho de Magistratura, em desfavor da decisão emanada da Exma. Sra. Desembargadora Presidente do TJPA, que indeferiu o pedido de indenização das férias de setembro de 2020 (30 dias), suspensas por necessidade de serviço por meio da Portaria nº 2050/2020-GP, de 10/09/2020.

Em suas razões, alega que o único motivo que levou ao indeferimento de seu pedido foi que, na época da avaliação do pedido administrativo, não possuía o acúmulo de dois períodos de férias. Argumenta que na época do requerimento cumpria todas as exigências legais, os quais apenas deixaram de ocorrer no momento da análise em razão da demora do setor competente.

Sustenta que a não conversão em pecúnia das férias não gozadas a bem da Administração Pública constitui enriquecimento ilícito desta. Conclui afirmando que indeferir o pedido de pagamento de indenização de férias seria punir a magistrada por uma demora injustificada da própria Administração Pública.

Devidamente distribuídos no âmbito do Conselho de Magistratura, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido por atender aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado pela magistrada Dra. Rubilene Silva Rosário, questionando decisão da Presidência desta Corte de Justiça que indeferiu seu pedido de indenização de férias.

Prefacialmente cumpre dizer que o pedido de indenização de férias não gozadas de magistrados é regulamentado pela Resolução n. 133, de 21 de junho de 2011 do CNJ (cf.
http://tiny.cc/b2fruz
), que expressamente dispõe que as férias não gozadas por absoluta necessidade do serviço, podem ser indenizadas, desde que haja o acúmulo de dois períodos:

Art. 1º São devidas aos magistrados, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 8.625/1993:

(...)

VI – indenização de férias não gozadas, por absoluta necessidade do serviço, após o acúmulo de dois períodos (Renumerado pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

Com efeito, o mesmo comando está presente na Lei Estadual n. 7.588/2011(cf.
http://bancodeleis.alepa.pa.gov.br:8080/lei7588_2011_87346.pdf
que trata das vantagens funcionais da magistratura paraense:

“Art. 5º Aos Magistrados são devidas, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens, observados os limites e condições estabelecidos na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000:

(...)

III - indenização de férias não gozadas, por absoluta necessidade de serviço,
após o acúmulo de dois períodos
;

Art. 6º Os Magistrados gozarão férias individuais de sessenta dias, sendo remunerado cada período de trinta dias com os subsídios e vantagens do cargo, acrescidos de um terço do total respectivo, a cada ano de efetivo exercício.

(...)

4º As férias não usufruídas por absoluta necessidade de permanência no serviço poderão ser convertidas em indenização equivalente ao valor integral do subsídio, sem prejuízo do recebimento do terço constitucional, por cada mês de férias não usufruídas.

(...)

§ 7º Além da presunção prevista no parágrafo anterior, para efeito de indenização de férias, somente serão consideradas como suspensas por necessidade de serviço, os casos em que exista Portaria da Presidência do Tribunal interrompendo o respectivo gozo para esse fim”.

Finalmente, os termos da Resolução n. 3/2020 deste Tribunal de Justiça (cf.
http://tiny.cc/83fruz
), fixaram:

“Art. 14. Uma vez deferido pela Presidência o pedido de suspensão de férias, por absoluta necessidade de serviço, estas poderão ser indenizadas, desde que observados rigorosamente a existências de prévia disponibilidade orçamentária e financeira e
o acúmulo de 2 (dois) períodos
.

(...)

Art. 15.
O magistrado que tenha dois ou mais períodos de férias acumulados por absoluta necessidade do serviço
, poderá requerer a indenização dos períodos, limitado ao pagamento de apenas 1 (um) período por exercício financeiro”.

Seguindo a linha de raciocínio das diretrizes acima expostas, denota-se constituir-se condição essencial para o deferimento do pagamento de indenização de férias não gozadas por necessidade de serviço, a existência de acúmulo de dois períodos, sendo claro que este requisito deve ser satisfeito no momento do pagamento e não a quando do requerimento, não havendo quaisquer exceções à regra.

Nesse sentido é a jurisprudência do CNJ, que nos autos do Pedido de Providências 0002209-34.2021.2.00.0000, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 25/06/2021, deixou claro os parâmetros para o pagamento de indenização às férias não gozadas dos magistrados, entre os quais o fato de que,
após a indenização
deva remanescer saldo de ao menos 60 (sessenta) dias de férias acumuladas, fixando ainda que este parâmetro deve ser observado, sob pena de responsabilidade do gestor.

Na espécie, salutar é revisitar as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas em ID. n. 9125505, pág. 5 e 6:

“A magistrada solicita indenização de férias, informamos.

Em 29/09/2021 sob o PA-REQ-2021/10788, a magistrada solicitou férias para fruir em março/2022 e julho/2022 referente ao período 2021/2022, sendo instruído por esse setor que ela tinha o saldo de 30 dias do período 2020.2 (suspensas por necessidade de serviço, férias de setembro/2020) e 60 dias do período 2021/2022, sendo deferido férias para março/2022 referente ao período 2020.2, conforme escala de férias publicada.

No dia 07/01/2022 a requerente solicitou indenização das férias de setembro/2020 (PA-OFI-2022/00032) referente ao período 2020.2.

Ressalto que na época do pedido cumpria os requisitos para indenizar, porém observamos que esse período tinha sido deferido para fruição em março/2022 e ressalto ainda que o processo estava neste setor aguardando o deferimento a alteração dos períodos.

Em 14/01/2022, a Juíza fez um siga requerendo a alteração do período de gozo das férias de março/2022 do período 2020.2 para o 2022.2 (PA-REQ-2022/00622) e a decisão só retornou para registro em 21/03/2022.

Informo ainda que no sistema atualmente consta de saldo:

1.Periodo 2020.2- solicitou férias para fruir em setembro/2020, porém foram suspensas por necessidade de serviço conforme portaria abaixo e recebeu 1/3 em agosto/2020.

PORTARIA N° 2050/2020-GP. Belém, 10 de setembro de 2020.

Considerando a designação da Magistrada Rubilene Silva Rosário para o exercício da função de Juíza Auxiliar da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Considerando, ainda, a imperiosa continuidade da prestação jurisdicional, atividade típica do Poder Judiciário e fundamento de caráter constitucional (art.93, inciso XII), que traduz a prevalência do interesse público.

Considerando, ainda, o disposto no art. 6º, §5°, da Lei Ordinária Estadual n°. 7.588/11.

SUSPENDER, por necessidade de serviço, as férias da Juíza de Direito Rubilene Silva Rosário, Auxiliar da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, programadas para o mês de setembro do ano de 2020. 2-Periodo 2022.1- saldo de 30 dias. Não solicitado para indenizar”.

Posteriormente, em ID. 9125505, pág. 12-13, a SGP, através de seu Chefe da Assessoria Jurídica, informa que:

“(...) Contudo, não se evidenciaria, no presente momento, o preenchimento do acúmulo de dois períodos, não restando atendido, portanto, o requisito legal previsto no inciso III do art. 5º da Lei nº 7.588/11.

Isto porque, conforme se depreende da informação do Serviço de Cadastro dos Magistrados, no presente momento, a Exma. Sra. Juíza não possuiria os dias excedentes suficientes acumulados, eis que pretende indenização de 30 (trinta) dias, remanescendo saldo de apenas 30 (trinta) dias.

5. Assim, considerando que está solicitando a indenização de 30 dias do saldo relativo ao período aquisitivo 2020.2, não restaria evidenciado, no momento, o acúmulo legal necessário de 2 (dois) períodos de férias inserto no art.1º, “f” da Resolução nº 133/2011/CNJ e no inciso III do art. 5º da Lei nº 7.588/11, como se comprova da informação constante dos autos”.

Resta claro que no momento em que o pedido da magistrada foi devidamente apreciado ela não possuía os requisitos objetivos para a concessão da indenização pleiteada, de modo que agiu bem a Presidência desta Corte ao indeferir o seu pedido.

Imprescindível destacar que a ocorrência de celeridade ou não da tramitação do pedido administrativo não é capaz de justificar a procedência, porquanto não há amparo legal que a justifique.

Por tudo que foi exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Data e assinatura pelo sistema.

DES.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
.

Relatora

Belém, 22/07/2022